Tribunal: STF
Processo: RE 193798
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
EMENTA:   EMPRESTIMO COMPULSORIO INSTITUIDO EM BENEFÍCIO DA
ELETROBRAS.  LEI N.  4.156/62.  LEGITIMIDADE  DA COBRANÇA RECONHECIDA
PELO  PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  ALEGADA OMISSAO QUANTO A
QUESTÃO ALUSIVA A FORMA DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS.
          O  Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 146.615-4,
reconheceu  que  o  emprestimo compulsorio,  instituido  pela  Lei n.
7.181/83,  cobrado   dos  consumidores   de  energia   eletrica,  foi
recepcionado  pela nova Constituição Federal,  na forma do art. 34,
par. 12, do ADCT.
          Se  a Corte concluiu  que a referida disposição transitoria
preservou  a  exigibilidade  do  emprestimo  compulsorio  com  toda a
legislação  que o  regia, no  momento  da entrada  em vigor  da Carta
Federal, evidentemente também acolheu a forma de devolução relativa a
esse  emprestimo compulsorio imposta  pela legislação acolhida, que a
agravante insiste em afirmar ser inconstitucional.
          Agravo regimental improvido.